Tribunal: STF
Processo: HC 57953
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
Privilégio de foro por prerrogativa de função. Fundamento de anterior pedido de habeas corpus, não conhecido. O presente pedido encontra óbice na vedação constitucional inserida no art. 119, inc. II, letra c, da Constituição Federal. Existência de elemento novo que está a merecer exame pelo Egrégio Superior Tribunal Militar, para que não haja supressão de uma instância. Pedido de habeas corpus não conhecido.